Tribunal: TJMT
Processo: 1027049-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027049-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES - CPF: 358.092.628-48 (EMBARGANTE), GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 41.192.029/0001-08 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027049-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES

EMBARGADO:

GENESIS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES contra o acórdão Id. 316706391 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Embargante no feito executivo ajuizada pela ora Embargada apenas para determinar que sua inclusão no polo passivo da execução seja submetida previamente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, aduz omissão acerca da ilegitimidade passiva do Embargante e da imprescindibilidade da pessoa jurídica no polo passivo da Execução, visto que “a
execução foi ajuizada diretamente contra o Embargante, pessoa física, Fernando Henrique Silva Ayres, enquanto os cheques que lastreiam a demanda foram emitidos pela sociedade "Empório do Vidro Ltda
".

Afirma a ocorrência de contradição diante da “
inclusão do

sócio no polo passivo desde o início da execução, sem que a sociedade

emitente fosse sequer parte
”, bem como omissão quanto ao "motivo 21" de devolução dos cheques e suas implicações jurídicas.

Aponta, ainda, contradição interna na análise da exequibilidade dos títulos em face do “motivo 22” e da alegada "inexistência de controvérsia".

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação da Embargante às penas da litigância de má-fé (Id. 323055880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FERNANDO HENRIQUE SILVA AYRES contra o acórdão Id. 316706391 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Embargante no feito executivo ajuizada pela ora Embargada apenas para determinar que sua inclusão no polo passivo da execução seja submetida previamente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar omissão quanto ao fato de que a “
execução foi ajuizada diretamente contra o Embargante, pessoa física, Fernando Henrique Silva Ayres
”, tem-se que tal questionamento não foi suscitado nas razões do instrumental, que se limitou a indicar a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da lide sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo omissão sobre matéria não suscitada pela parte.

Como se não bastasse, a alegação não possui qualquer substrato, na medida em que da simples análise processual observa-se que o feito executivo foi ajuizado contra e empresa Empório do Vidro Ltda., tendo sido o Embargante incluído no polo passivo da execução somente no curso do processo.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto ao “motivo 21” para a devolução dos cheques e suas consequências jurídicas, na medida em que, apesar de assim ter sido indicado nas razões do instrumental, nenhuma das cártulas foi devolvida pela instituição financeira por tal motivo.

Feitas tais considerações, embora alegue a ocorrência de contradição interna no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do julgamento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, como bem pontuado em sede de contrarrazões, “
O v. Acórdão é claro e reconhece a relação jurídica entre as partes, a validade das assinaturas e a exigibilidade dos títulos, onde a única ressalva foi processual, no caso, que a inclusão do sócio deve observar o rito legal no IDPJ
”, de modo que não há falar em contradição, mas sim em rejeição das alegações recursais de inexigibilidade dos títulos executivos.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se que, por ora, não se verifica na oposição destes aclaratórios hipótese de litigância de má-fé, ficando a parte expressamente advertida que a reiteração de recurso com intuito meramente protelatório ou com objetivo de induzir em erro o Juízo, ensejará na aplicação das penalidades correspondentes.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025